Tribunal: TJBA
Processo: 0075638-17.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0075638-17.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TEMPO SERVICOS LTDA. Advogado(s): MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, ARIEL LI RAMOS ROCHA APELADO: MOTOPEMA MOTOS E PECAS LTDA Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APRECIAÇÃO COM O MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Tempo Serviços Ltda. contra sentença do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença movido para execução de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que o crédito seria concursal, pois decorrente de sentença de 2012, anterior ao pedido de recuperação judicial da devedora, protocolado em 11/02/2016. A recorrente sustenta que o título executivo judicial foi formado apenas com o acórdão substitutivo de 12/04/2016, e, por isso, o crédito seria extraconcursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade, conforme art. 1.010, III, do CPC; (ii) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por violação ao contraditório, nos termos dos arts. 10 e 489 do CPC; (iii) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados por acórdão posterior ao pedido de recuperação judicial devem ser classificados como crédito extraconcursal, com base no art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e na jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada. A apelação impugna de forma específica o fundamento da sentença, contrapondo-se à premissa de que o título foi formado em 2012. A recorrente sustenta, com base no art. 1.008 do CPC, que o crédito somente se constituiu com o acórdão proferido em 12/04/2016. Apresenta argumentos jurídicos coerentes, respaldados em precedentes, o que demonstra o atendimento aos requisitos do art. 1.010, III, do CPC. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao contraditório, ainda que relevante, confunde-se com o mérito, pois se refere à ausência de análise adequada da natureza do crédito e do marco temporal de sua constituição. Assim, deve ser examinada conjuntamente com o mérito recursal. Quanto ao mérito, o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1051 e REsp 1.841.960/SP), os honorários sucumbenciais têm como fato gerador o ato judicial que os fixa — sentença ou acórdão —, e não o ajuizamento da ação ou o direito material discutido. O art. 1.008 do CPC estabelece o efeito substitutivo dos recursos, segundo o qual o acórdão substitui integralmente a sentença. No caso, embora a sentença inicial seja de 2012, o acórdão que a substituiu foi proferido em 12/04/2016, data posterior ao pedido de recuperação, protocolado em 12/02/2016. Logo, o crédito de honorários só se aperfeiçoou após o pedido, e possui natureza extraconcursal. Não se justifica a extinção do cumprimento de sentença por suposta necessidade de habilitação no juízo universal, especialmente considerando que a recuperação judicial da executada foi encerrada em 16/12/2021, afastando qualquer óbice prático ou legal à continuidade da execução individual. A sujeição indevida de crédito extraconcursal ao processo recuperacional, além de violar a lógica do sistema, comprometeria o direito do advogado à percepção de verba alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, configurando afronta à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso provido. Tese de julgamento: O recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade quando ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo razões jurídicas e fáticas adequadas, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se confunde com o mérito quando relacionada à análise da natureza do crédito exequendo. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal quando fixados em acórdão proferido após o pedido de recuperação judicial, ainda que substituam sentença anterior. O efeito substitutivo do acórdão, nos termos do art. 1.008 do CPC, define como data de constituição do crédito a data da decisão colegiada substitutiva. Créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, sendo dispensável sua habilitação no juízo universal, sobretudo quando o processo recuperacional já se encontra encerrado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0075638-17.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante TEMPO SERVICOS LTDA. e como apelada MOTOPEMA MOTOS E PECAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14